Tribunal: TJMT
Processo: 1005586-68.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005586-68.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (RECORRIDO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR –TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
– ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 132337654), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial para
declarar a nulidade da Portaria nº 090/2014 – SEJUDH/SAAS/COGP.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Do princípio da legalidade – ato de transferência motivado/fundamentado na Lei Complementar nº 386/2010, na Lei Complementar nº 555/2014 e no Decreto nº 591/1980;

2)

Da competência do Comandante Geral em realizar as movimentações no âmbito da PMMT;

3)

Da discricionariedade do ato – movimentação por necessidade do serviço – supremacia do interesse público sobre o particular;

4)

Da escassez de efetivo policial em todos os municípios do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 132337658), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na exordial, o reclamante relatou que é Policial Militar, atuando na Comarca de Cáceres/MT desde
o ano de 2018,
sendo lotado pela
1ª Companhia Independente de Policia Militar de

Proteção Ambiental (Cáceres),
localidade onde possui família, isto é, a sua mãe idosa que necessita da ajuda diária.

Contudo, no dia
01/07/2021,
foi surpreendido com um Parecer da Policia Militar, no qual determinava a sua transferência para o
3º Batalhão da Policia Militar de Cuiabá,
sem nenhuma justificativa plausível que ensejasse esta transferência, estabelecendo, ainda, o prazo até 31 de julho para a sua apresentação no referido batalhão, como se vê no documento de id. 132337192.

Sustentou que o parecer não fez qualquer alusão ao motivo da remoção compulsória. Acrescenta que sequer fora feita a indicação legal acerca do interesse público a justificar a remoção, o que seria imperioso, visto que a 1º Companhia Independente de Policia Militar de Proteção Ambiental conta com apenas 33 (trinta e três) oficiais para atender 23 (vinte e três) municípios, em uma região repleta de crimes ambientais, em especial nesse período com as queimadas.

O reclamado, por sua vez, asseverou que o ato de transferência do requerente foi fundamentado em norma positivada no ordenamento jurídico e a movimentação ocorreu por necessidade do serviço.

A MMª. Juíza de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial para
declarar a nulidade da Portaria nº 090/2014 – SEJUDH/SAAS/COGP,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
É sabido que a administração pública tem o direito de proceder a remoção ex officio de servidor público, desde que o ato seja motivado.

No caso em apreço, o Requerido não demonstrou que o ato administrativo esteja motivado.

Para validade do ato de remoção é imprescindível a motivação da determinação de remoção, caso contrário, o mesmo estará eivado pela ilegalidade.

A remoção de servidor público ex officio é perfeitamente viável, desde que se tenha como finalidade o atendimento de interesse público, o que não se verifica no presente caso, nos termos da jurisprudência do TJMT
.

(...)

Diante do exposto, concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a transferência do Requerente para a Comarca de Cuiabá/MT, ou se já transferido o mesmo retorne para a 1º Companhia Independente de Policia Militar de Proteção Ambiental Cáceres/MT.

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para confirmar a tutela antecipada concedida declarando a nulidade da Portaria nº 090/2014 –SEJUDH/SAAS/COGP
.”
(grifei)

Pois bem. Compulsando o procedimento, constata-se que a r. sentença
não
merece reforma.

Isso porque o motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo, não se confundindo, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.

A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo.

Em outras palavras, a motivação deve elucidar as razões de fato e de direito que levaram a administração a praticar o ato, não pode se dar de forma genérica e imprecisa, sem indicar os motivos que justificaram a transferência do servidor.

No caso em apreço, conforme se observa, o ato administrativo impugnado não foi devidamente motivado, na medida em que não há menção a motivo de fato ou de direito que respalde a invocação da necessidade do interesse do serviço (id. 132337192).

Logo, se o ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CORPO DE BOMBEIRO (SOLDADO) –
REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18)
.

2. Não bastasse isso, constata-se que o Impetrante está a mais de 13 (treze) anos na mesma lotação, convive em união estável, tem filhos, casa própria na referida cidade, e ainda, está cursando o terceiro grau na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), curso de direito, o que diga-se de passagem, faz com que ele não seja o servidor preferencial para a escolha no processo de remoção de ofício. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.
(N.U 1000754-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR

(SOLDADO) – REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min.

Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18).

O ato administrativo impugnado reveste-se de nulidade, porquanto a remoção do apelado, motivado na necessidade de serviço, deu-se para efetivar transferência de outro soldado, o que torna a motivação do ato inexistente.

Violação do direito líquido e certo do impetrante.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0006004-30.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
É ilegal promover-se a transferência ou remoção de servidor público municipal sem a necessária motivação, elemento essencial à validade do ato.

2. (...) O ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. (...) (STJ – AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 14/5/2018).

(N.U 0001770-43.2014.8.11.0038, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019) (grifei)

Partindo dessas premissas, motivação genérica e demonstração de inexistência de motivo que justifique o ato, não merece reparos a r. sentença recorrida, com respaldo na jurisprudência pátria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isenta nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022